Tribunal: TJSP
Processo: 2051920-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido de parcelamento de débito e suspensão de leilão - Improbidade administrativa – Superveniente perda de objeto – Acordo homologado nos autos, com parcelamento do débito e suspensão do leilão, matéria objeto do presente recurso – Agravo prejudicado.